Tribunal: TJMT
Processo: 0001165-33.2010.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001165-33.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cédula de Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), PAULA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 222.958.948-24 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DORIVAL SLAVIERO - CPF: 318.119.651-72 (APELADO), SABRINA TOCHETTO - CPF: 985.524.220-34 (ADVOGADO), RODRIGO MARTINS DE PAIVA - CPF: 295.821.748-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO

– CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE PLANO ECONÔMICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – NÃO VERIFICADA – APLICAÇÃO DO ÍNDICE BTN – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – MANUTENÇÃO – JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

As instituições financeiras são quem efetivamente aplicam os índices inflacionários sobre os saldos devedores, razão pela qual detém legitimidade para suportar os efeitos advindos da sentença proferidas nas ações de repetição de indébito da correção monetária do Planos Econômicos.

Aplica-se a prescrição vintenária, prevista no art. 177 do Código Civil de 1916, cujo curso se inicia na data do vencimento do contrato, nas ações de repetição de indébito

O índice de correção monetária aplicável às cédulas rurais, no mês de março de 1990, nas quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, é o BTNF, de 41,28% (Precedentes do STJ).

Sobre a quantia a ser restituída incide atualização monetária pelo INPC mais juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da a 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Civil Ordinária Declaratória de Revisão de Contratos c/c Repetição de Indébito n. 0001165-33.2010.8.11.0040, 57337, 134/2010, movida por DORIVAL SLAVIERO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a legalidade de aplicação do BTNF como o índice de correção dos valores pendentes no mês de março/abril de 1990, em substituição ao IPC, na cédula de produto rural
sub judice
, além de condenar o réu, ora apelante, ao pagamento das respectivas diferenças, de forma simples, entre o valor exigido e o que será calculado por meio de liquidação de sentença, cuja quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora a partir da citação. Por força da sucumbência, condenou o réu, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios correspondentes a 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC (Id. 171938679).

Em suas razões, de Id. 171938680, o apelante alega, em sede preliminar, a sua ilegitimidade passiva para figurar na demanda, aduzindo que sua conduta decorreu de ato de responsabilidade exclusiva da União Federal e do Banco Central do Brasil, de modo a configurar fato do príncipe, que o exclui de qualquer responsabilidade de sua parte.

Acrescenta, ainda, não ter participado da relação jurídica originária cujo direito material se busca com o ajuizamento da ação, pois apenas cumpriu estritamente as determinações fixadas pela União e pelo Banco Central, e, de modo que apenas estes detêm legitimidade para responder à demanda.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja extinto o processo sem resolução do mérito, conforme dispõe o artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Quanto ao mérito, sustenta a implementação da prescrição da pretensão, em razão do transcurso do prazo de cinco anos, previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Em seguida, suscita excludente de responsabilidade decorrente de caso fortuito e força maior, por se tratar de determinação legal imposta aos bancos referente aos Planos Econômicos. Repisa ter cumprido a legislação emanada do Governo Federal, sujeitando-se às normas do Banco Central do Brasil, nada podendo modificar, opinar, sugerir, não havendo qualquer ingerência dos bancos na sistemática dos índices aplicados às cadernetas de poupança

Refere, ainda, que a conta poupança de titularidade do recorrido, objeto da demanda, tinha data de aniversário nos dias 16 e 28 de janeiro, não havendo qualquer diferença a ser paga, não tendo ocorrido a ofensa ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, devendo ser reconhecida a improcedência da demanda.

Requer, ao final, que seja conhecido e provido recurso para reconhecer a preliminar de prescrição, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, ou para, não sendo este o entendimento, reconhecer a legitimidade passiva do ora recorrente, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito.

Caso afastadas as preliminares suscitadas, pugna pelo provimento do recurso no sentido de decretar a improcedência da ação ou ainda para alterar a forma de calcular o valor supostamente expurgado, quanto aos juros para que sejam limitados ao percentual de 6% ao ano, contados a partir da citação, acrescidos de correção monetária pelos índices da Tabela do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 171938684, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Volta-se o recurso de apelação contra a sentença de procedência proferida nos autos de repetição de indébito, o qual tem por objeto a revisão de decorrente da vigência do Plano Collor/1990 em relação à contratos bancários de mútuo agrícola para custeio de safra de grãos, cujos empréstimos de financiamento agrícola foram garantidos por meio da emissão de Cédulas de Crédito Rural Pignoratícia sob n. 88/00548-8; n. 88/1059; n. 90/01260-7; e n. 92/01165-9 (ID 83578733, páginas 37/43 dos autos).

O Magistrado
a quo
declarou a legalidade de aplicação do BTNF como o índice de correção dos valores pendentes no mês de março/abril de 1990, em substituição ao IPC, na cédula de produto rural
sub judice
, além de condenar o réu, ora apelante, ao pagamento das respectivas diferenças, de forma simples, entre o valor exigido e o que será calculado por meio de liquidação de sentença, cuja quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora a partir da citação.

Irresignado, o banco apelante requer a reforma da sentença, cujas razões elencadas no sumário relatório passo a apreciar.

Pois bem.

Da ilegitimidade passiva.

Quanto à alegação do apelante de ilegitimidade passiva sob o argumento de que agiu estritamente dentro dos termos da legislação, creditando aos poupadores exatamente os rendimentos determinados não só pelas normas vigentes como também por seus órgãos fiscalizadores (Banco Central e Conselho Monetário Nacional), apontando a União como responsável por eventual pagamento, entendo que não comporta acolhida.

Isso porque, embora a definição e divulgação dos índices inflacionários oficiais sejam da competência da União, as instituições financeiras é quem efetivamente aplicam tais índices sobre os saldos devedores de seus clientes, razão pela qual possuem legitimidade para suportar os efeitos advindos da sentença.

Nesse sentido os julgados desta Corte e da Superior:

“APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO DECLARATÓRIA REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL – REJEITADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CARÁTER RELATIVO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA – REVISÃO – POSSIBILIDADE – JUNTADA DE CONTA GRÁFICA DO FINANCIAMENTO – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DO BTN (41,28% e 42,72%) NOS CONTRATOS RURAIS NOS MESES DE MARÇO DE 1990 E JANEIRO DE 1989, RESPECTIVAMENTE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APLICADO DE FORMA EQUITATIVA E PROPORCIONAL – RECURSO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
“A União, por força da cessão de crédito feita pelo Banco do Brasil, nos termos da MP n. 2.196/2001, assumiu a posição de credora, passando a ter legítimo interesse jurídico e econômico na ação revisional das cédulas de crédito rural e respectivos encargos que deram origem ao valor que lhe foi cedido. 2. O Banco do Brasil, na qualidade de garantidor dos créditos cedidos, também possui legitimidade passiva para a ação revisional.” – Precedente ( REsp 1267905/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 18/05/2015).
A revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda e, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6º, inciso V. Nas dívidas resultantes de financiamento rural, relativas ao período de março de 1990, deve ser utilizado como índice de atualização o BTN, no percentual de 41,28% e no período de janeiro de 1989, o percentual de 42,72%. “Para a revisão do conteúdo das cláusulas contratuais do instrumento de contrato bancário, para verificar a ocorrência de abusividades e excessividades, mostra-se desnecessária a apresentação de CONTAS GRÁFICAS ou até mesmo realização de prova pericial contábil.” – Precedente – (N.U 0114367-06.2013.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2013, Publicado no DJE 02/12/2013). Reconhecido o excesso na cobrança, impõe-se ao credor restituir o valor cobrado a maior, de forma simples, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. É de ser mantido o valor dos honorários sucumbenciais quando fixados de forma equitativa e proporcional.”
(N.U 0003041-37.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 12/11/2019 - destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO DO SALDO. É PARTE LEGÍTIMA, PARA FIGURAR NA LIDE, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA QUAL HAVIA DEPÓSITO DE POUPANÇA NO PERÍODO QUESTIONADO. APRECIAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS NORMAS ESTADUAIS. INVIABILIDADE, CONFORME ORIENTA A SÚMULA 280 DO STF. NÃO CABE MANEJO DE RECURSO ESPECIAL PARA APRECIAÇÃO DE TESE QUE DEMANDE, PARA TANTO, REEXAME DE PROVAS. PRESCRIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. É DE VINTE ANOS O PRAZO PRESCRICIONAL PARA SE DISCUTIR OS CRITÉRIOS DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO IMPROVIDO. (STJ. 4ª Turma. AgRg no Ag 1029699 / RS. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJe 07/12/2009, destaquei)

Afastada a preliminar, passo à análise da prejudicial de mérito.

Da prescrição.

A instituição financeira aponta que a pretensão de reparação de danos causados pelo fornecedor de produto ou serviço prescreve em cinco anos, cujo início do prazo, a seu ver, se dá partir da vigência do Código de Defesa do Consumidor (1991), de forma que pede a extinção do processo com resolução de mérito.

Todavia, não há falar em aplicação do prazo quinquenal previsto no artigo 27 do CDC, uma vez que inexiste suporte fático que justifique a aplicação da legislação consumerista ao caso, que não se trata de acidente de consumo, ou seja, não pretende a parte autora a reparação de danos decorrentes de falha/vício na prestação do serviço bancário.

O pedido encartado na exordial possui natureza essencialmente pessoal, consubstanciado na revisão do índice aplicado para correção monetária no contrato e consequente devolução dos valores cobrados a maior, razão pela qual deve incidir a regra geral contida no artigo 177 do Código Civil de 1916, vigente ao tempo dos fatos, com observância da regra de transição positivada no artigo 2.028, do atual Código Civil,
in verbis:

“Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em 20 (vinte) anos, as reais em 10 (dez), entre presentes, e entre ausentes, em 15 (quinze) anos, contados da data em que poderiam ter sido propostas.

Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”.

Quanto ao termo inicial, entende-se que o mesmo corresponde à data de vencimento dos títulos (cédula rural hipotecária e pignoratícia), pois, a partir daquela data, começa a fluir o prazo para que o devedor possa promover ação objetivando a recuperação daquilo que julgar ter pagado a maior.

No caso dos autos, como o prazo prescricional começa a fluir a partir da data do vencimento e como as cédulas não foram colacionadas aos autos, em que pese o requerido tenha se comprometido a apresentá-la (id. 83578733, pg. 129), resta prejudicada a análise quanto a implementação do prazo prescricional.

Portanto, considerando que a prescrição é vintenária e não quinquenal, bem como que o início da contagem inicia-se a partir da violação do direito, no caso do vencimento do título mais antigo, que não foi apresentado pela parte demandada, ora apelante, não há falar em ocorrência do aludido instituto.

Passo aos temas meritórios.

Da Repetição do Indébito.

Consoante se extrai da inicial, o autor ingressou com a ação de revisão de contratos e pedido de repetição do indébito em decorrência das cédulas rurais emitidas para financiamento agrícola, asseverando que deve ser aplicado o índice oficial de correção BTN de 41,28% no reajuste monetário ocorrido no mês de março do ano de 1990.

Restou incontroverso nos autos a celebração de negócio jurídico entre as partes, Cédulas n.s 88/00548-8, 88/1059, 90/01260-7 e 92/01165-9 (Id. 83578733, pgs. 37/43).

Acerca da correção monetária, o entendimento majoritário prevalece no sentido de que, no período de março de 1990, incide o índice de
41,28%,
correspondente à variação do BTNF, empregado na correção dos depósitos em poupança.

Por oportuno, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DO AGRAVANTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO PROVIDO. CÉDULA CRÉDITO RURAL. AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. ART. 6º DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 83/STJ. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM MARÇO DE 1990. BTN F FIXADO EM 41,28%. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SIMPLES. SEM NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO. SÚMULA Nº 83/STJ. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. REGRA DE TRANSIÇÃO. DECENAL. ART. 205 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A apreciação de afronta a dispositivo da Constituição Federal é incabível em sede de recurso especial. 2. A análise de suposta ofensa ao art. 6º da LICC após a promulgação da Constituição Federal de 1988. É insuscetível de exame na estreita via do nobre apelo. 3. É cabível a discussão, em sede de ação revisional, do contrato e suas cláusulas a fim de afastar eventuais ilegalidades. 4. É firme a orientação jurisprudencial do STJ em admitir a compensação de valores e a repetição do indébito na forma simples, sempre que constatada cobrança indevida do encargo exigido, sem ser preciso comprovar erro no pagamento. 5. É entendimento do STJ que o índice de correção incidente em março de 1990 é de 41,28% pelo BTNF. 6. O prazo prescricional nas ações de repetição de indébito é o vintenário pelo Código Civil de 1916, respeitada a regra de transição disposta no Código de 2002. 7. Agravo regimental desprovido.” (STJ - 3ª Turma do STJ. AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 84842/RS (2011/0203726-1), Rel. João Otávio de Noronha. J. 25.06.2013, unânime, DJe 01.07.2013).

Nestas condições, observado o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, demonstra-se correta a sentença que fixou a correção do contrato rural em discussão, no mês de março de 1990, pelo BTNF , no percentual de 41,28% , com a consequente restituição do
quantum
pago a maior.

Dos juros de mora e da correção monetária.

O apelante questiona a forma da atualização do eventual valor expurgado, a ser apurado em liquidação de sentença. Defende quanto aos juros para que sejam limitados ao percentual de 6% ao ano, contados a partir da citação, acrescidos de correção monetária pelos índices da Tabela do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

A magistrada sentenciante, por sua vez, determinou o pagamento, de forma simples, de eventual diferença entre o valor exigido e o que será calculado, por meio de liquidação de sentença, a ser corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora a partir da citação.

Quanto à correção monetária, entendo que a sua incidência deve se dar pelo INPC, por ser mais benéfico ao consumidor e pelo fato de que na repetição de indébito não se admite a incidência das mesmas taxas cobradas pela instituição financeira.

Assim, deve ser mantida a sentença também neste ponto.

Quanto aos juros de mora ressalta-se que agiu corretamente a magistrada ao aplicar 1% ao mês a partir da citação, não comportando acolhida a tese de sua ausência pelo fato de apenas ter aplicado os índices legais, uma vez que a instituição financeira titular da conta objeto da discussão possui responsabilidade para suportar os danos materiais causados pela aplicação de índice de correção monetária incorreto.

Sobre o tema:

“AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO AGRÍCOLA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CORREÇÃO. PLANO COLLOR. PRELIMINARES DE COMPETÊNCIA DO STJ E CABIMENTO DA RESCISÓRIA AFASTADAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO ESTABELECIDOS NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. PRERROGATIVA EXCLUSIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCABIMENTO. TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Pedido de rescisão de decisão desta Corte que, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás, julgou procedente pedido de repetição do indébito referente a valores pagos a maior no curso de contrato de financiamento agrícola, em face da aplicação indevida dos índices de correção monetária nos meses de março e abril de 1990 (Plano Collor). 2. O Superior Tribunal de Justiça é competente para apreciar a ação rescisória quando o órgão julgador adentra no mérito da questão federal controvertida no recurso especial. 3. Na repetição do indébito, não se admite a incidência das mesmas taxas cobradas pelas instituições financeiras, cujas prerrogativas decorrem de sua inserção no sistema financeiro nacional, com regramentos específicos para cada operação financeira. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de não ser cabível a incidência de juros remuneratórios à taxa contratada na repetição do indébito, cabendo tão somente juros de mora à taxa legal. 5. Os juros moratórios incidem desde a citação em casos de responsabilidade contratual. 6. No tocante ao termo inicial, é devida correção monetária desde o desembolso. 7. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.”
(STJ - AR: 4393 GO 2009/0250125-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 09/03/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/04/2016)

Por fim, quanto ao prequestionamento, o julgador não está obrigado a reportar-se a todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes, mas, somente, julgar a causa, compondo a lide.

O prequestionamento necessário ao ingresso, nas instâncias especial e extraordinária, não exige que o acórdão recorrido mencione, expressamente, os artigos indicados, sendo certo que a exigência refere-se ao conteúdo, não à forma, além de ter sido contemplado expressamente no novo Código de Processo Civil, no art. 1.025, o prequestionamento ficto.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos moldes do que prevê o art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023